Tribunal: TJPA
Processo: 0004288-64.2019.8.14.0032
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO DE CORPO DE DELITO CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.É cediço que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri, decisum para o qual é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ?d?, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri. Portanto, podemos concluir que para a pronúncia são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. In casu, existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. Deveras, a materialidade restou comprovada por meio do laudo de corpo de delito do inquérito policial em apenso. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria representados pela prova oral colhida em juízo. Os policiais militares Jailson Rebelo de Almeida e Lauro Wagner dos Santos foram uníssonos em afirmar que a prisão do réu ocorreu após a vítima apontá-lo como o autor da tentativa de homicídio que havia sofrido. A informante Maria Orlandina Vasconcelos Fernandes declarou que presenciou o recorrente entregando uma arma de fogo para um indivíduo que alvejou a vítima com cinco disparos. Por sua vez, a vítima Edinael Silva dos Santos esclareceu em juízo que após os disparos e, antes de desmaiar, ouviu o recorrente dizendo: ?vamos embora que esse aí já se fudeu.?. Na hipótese, estão presentes prova da materialidade do crime e indício de autoria, ao contrário do que alega a defesa. Eventual dúvida quanto aos elementos de convicção deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal do Júri. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: MONTE ALEGRE/PA.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO Nº. 0004288-64.2019.8.14.0032.
RECORRENTE: EZAUL RODRIGUES DA SILVA.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
recurso penal em sentido estrito. tentativa de homicídio qualificado. pedido de impronúncia. impossibilidade. prova da autoria e da materialidade do crime. laudo de corpo de delito corroborado pela prova oral colhida em juízo. decisão de pronúncia mantida. recurso improvido. decisão unânime.
É cediço que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri,
decisum
para o qual é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ¿d¿, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri. Portanto, podemos concluir que para a pronúncia são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.
In casu
, existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. Deveras, a materialidade restou comprovada por meio do laudo de corpo de delito do inquérito policial em apenso. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria representados pela prova oral colhida em juízo. Os policiais militares Jailson Rebelo de Almeida e Lauro Wagner dos Santos foram uníssonos em afirmar que a prisão do réu ocorreu após a vítima apontá-lo como o autor da tentativa de homicídio que havia sofrido. A informante Maria Orlandina Vasconcelos Fernandes declarou que presenciou o recorrente entregando uma arma de fogo para um indivíduo que alvejou a vítima com cinco disparos. Por sua vez, a vítima Edinael Silva dos Santos esclareceu em juízo que após os disparos e, antes de desmaiar, ouviu o recorrente dizendo: ¿
vamos embora que esse aí já se fudeu.¿
. Na hipótese, estão presentes prova da materialidade do crime e indício de autoria, ao contrário do que alega a defesa. Eventual dúvida quanto aos elementos de convicção deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal do Júri.
Recurso improvido. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 05 de outubro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
RELATÓRIO

Ezaul Rodrigues da Silva,
inconformado com a r. decisão que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, capitulado no
art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II do CPB
, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581, IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre.

Em suas razões, a defesa requereu a impronúncia do recorrente, alegando que inexistiriam provas suficientes da autoria do delito, conforme art. 414 do CPPB. Ao final,
requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
não provimento do recurso

e pela

confirmação da decisão guerreada.

Mantida a decisão, o feito foi encaminhado a esta E. Corte para julgamento. Nesta superior instância, o procurador de justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso. É o relatório.
VOTO

Antes de adentrar no exame do recurso, cumpre transcrever
os

fatos delituosos
narrados na exordial acusatória.

Segundo a denúncia no dia 18/08/2019, no município de Monte Alegre, o recorrente e um terceiro individuo teriam atraído a vítima para local ermo e, em ato contínuo, desferiram cinco disparos de arma de fogo, interrompendo-os tão somente porque o ofendido se fingiu de morto. Após a fuga dos meliantes, a vítima telefonou para seu irmão e foi socorrida e levada ao hospital. Regularmente processado, o recorrente foi pronunciado como incurso no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II do CPB.

Inconformado, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito.

Em suma, a defesa do recorrente requereu a sua impronúncia, alegando que inexistiriam provas suficientes da autoria do delito.

É cediço que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri,
decisum
para o qual é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime
. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ¿d¿, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri. Portanto, podemos concluir que para a pronúncia são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

In casu
, analisando detidamente os autos, constato que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. Deveras, a materialidade restou comprovada por meio do laudo de corpo de delito de fls. 20/22 do inquérito policial em apenso. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria representados pela prova oral colhida em juízo.

Os policiais militares
Jailson Rebelo de Almeida e Lauro Wagner dos Santos
foram uníssonos em afirmar que a prisão do réu ocorreu após a vítima apontá-lo como o autor da tentativa de homicídio que havia sofrido.
A informante

Maria Orlandina Vasconcelos Fernandes
declarou que ao chegar ao lugar onde iriam usar a droga, o recorrente entregou uma arma de fogo para um indivíduo que alvejou a vítima com cinco disparos.
Por sua vez,

a vítima Edinael Silva dos Santos
esclareceu em juízo que após os disparos e antes de desmaiar, ouviu o recorrente dizendo:
¿vamos embora que esse aí já se fudeu.¿
"(...) Que durante a noite, estava em frente o "Bar Da Marli", por volta das 00:00h, quando EZAUL o chamou e disse que tinha uma droga que ele queria que a vítima testasse, e disse que iria buscar. Que alguns momentos depois, o acusado disse que já estava tudo certo, e que estava com a droga. Que EZAUL foi à frente, e pediu para EDINAEL levar o desconhecido na garupa de sua moto. Que quando chegaram ao local "perto do coqueiro", o desconhecido desceu da garupa da moto disse para EDINAEL tirar a seda enquanto ele ia pegar a droga com EZAUL. Que em vez de entregar a droga, EZAUL entregou uma arma para o desconhecido, e este último disparou 6 tiros contra a vítima, sendo que quatro balas ficaram alojadas no ombro, outra na costela e uma pegou "de raspão ". Que antes de EDINAEL desmaiar, escutou EZAUL falando "vamos embora que esse aí já se fudeu". (...) "

Como se vê, na hipótese estão presentes prova da materialidade do crime e indício de autoria, ao contrário do que alega a defesa. Assim, eventual dúvida quanto aos elementos de convicção dos autos deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal do Júri.
¿PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1. A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem, não obstante a comprovação da materialidade do crime e a possibilidade de o réu ser o mandante do crime, despronunciou o recorrido, por considerar que tais circunstâncias não seriam suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.
3. É cediço que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, sob pena de afronta à soberania do Júri Popular. Não há, portanto, nessa fase - de prolação da pronúncia -, a exigência de prova cabal da autoria.
4. Recurso a que se dá provimento para cassar o acórdão no que concerne ao ora recorrido e, nessa extensão, restabelecer a decisão de pronúncia. (RESP 705.597/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJE 08/09/2009).¿

Assim, não há o porquê se falar em impronúncia do recorrente
Ezaul Rodrigues da Silva.
Logo, mantenho a decisão guerreada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator